Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA. DESPEJO.
O contrato de locação não residencial, firmado por prazo indeterminado, pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação do imóvel (art. 57, da Lei 8.245/1991).
Cumpridas essas formalidades pelo locador e não observado pelo locatário o prazo concedido para a desocupação do imóvel, procede a pretensão de despejo, para cujo afastamento não é suficiente a alegação de pontual pagamento do aluguel.